Tribunal: TJDFT
Processo: 0720296-09.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0720296-09.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIA GOMES DA SILVA DE OLIVEIRA EMBARGADO: ALAN PABLO CAMPOS PINTO DECISÃO Retire-se o processo de pauta. Trata-se de embargos de declaração opostos por Antônia Gomes da Silva contra acórdão que negou provimento ao agravo interno por ela interposto (ID 62759433). A embargante requereu a desistência do recurso (ID 63636514). O art. 998 do Código de Processo Civil dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. E o art. 10, inc. XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece que compete ao Relator homologar desistências e transações antes do julgamento do recurso. Ante o exposto, inexistindo óbice ao acolhimento do pedido, homologo o pedido de desistência formulado, julgando extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006